Tribunal: TJDFT
Processo: 0700584-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO PREVISTOS. INTERNAÇÃO. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. CLÍNICA. COBERTURA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30o DIA. PREVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora onde requer a reforma da decisão para que seja concedida a liminar a fim de que a primeira requerida (Bradesco Saúde) autorize a internação do autor, ora agravante, e se abstenha de efetuar a cobrança de valores nas internações futuras.
2) As relações jurídicas fundamentadas na prestação de serviços de planos de saúde são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608 do STJ).
3) Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do NCPC. In casu, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais.
4) A previsão contratual do regime de coparticipação até o percentual máximo de 50% (cinquenta por cento), após 30 dias de internação, não é situação que limita o tempo de internação, mas viabiliza o equilíbrio financeiro da relação contratual e a continuidade de prestação do serviço e evita que os planos de saúde sejam demasiadamente onerados.
5) Em relação à cobrança da taxa de coparticipação nos casos de internação para tratamento psiquiátrico, o Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que “Não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente contratada e informada ao consumidor, para a hipótese de internação superior a 30 (trinta) dias decorrente de transtornos psiquiátricos, pois destinada à manutenção do equilíbrio entre as prestações e contraprestações que envolvem a verdadeira gestão de custos do contrato de plano de saúde! (AgInt no AREsp 774.936/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 21/09/2016).
6) As cláusulas que limitam o direito do consumidor devem ser redigidas de forma clara e em destaque, permitindo a imediata compreensão de seu sentido (art. 54, § 4°, do CDC). No caso dos autos, observa-se que a cláusula restritiva foi estabelecida no contrato de adesão e foi redigida de forma clara ao consumidor (item 3.1.3 – id 17525259 – pág. 16).
7) Além disso, a despeito de haver relatório médico indicando a necessidade de internação do agravante em clínica psiquiátrica, não há situação de urgência e há débitos de internações anteriores para com a clínica.
8) AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9) Sem custas e honorários advocatícios.
10) A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.